Tribunal: TJMT
Processo: 1042480-58.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042480-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ORONIL CORREA DA COSTA SILVA - CPF: 008.803.651-02 (RECORRENTE), GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - CPF: 902.509.071-00 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0018-34 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1042480-58.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Oronil Correa da Costa Silva

Recorrido(s):

SDB Comercio de Alimentos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO PELO CONSUMIDOR. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Narra o autor que no dia 17/09/2021 se dirigiu ao estabelecimento da Reclamada para adquirir alguns produtos, dentre eles coxa e sobrecoxa de frango resfriada, no valor de R$ 26,45 (vinte seis reais e quarenta e cinco centavos), e que após a compra do produto e já em sua residência observou mau cheiro no mesmo, demonstrando estar impróprio para consumo. Assim, retornou ao mercado Reclamado para fazer uma reclamação, quando alega que fora informado que não seria possível a restituição do valor pago pelo frango, pugnando pela reparação pelos transtornos suportados. A Requerida, por sua vez, argumenta que não foi possível a restituição do valor em razão da não apresentação do cupom fiscal, mas ofereceu a substituição do produto que foi recusado pelo consumidor.

2. No caso, não vislumbro a existência de dano moral passível de indenização pelo fato do produto estar impróprio para consumo, especialmente se desse fato não se originou nenhum dano à saúde, já que não há provas da ingestão do produto.

3. Cabe ressaltar que os vídeos que acompanham a inicial não comprovam violação aos direitos da personalidade, sendo que as demais pessoas que estavam presentes no supermercado sequer notaram o fato, razão pela qual não há dano mora indenizável também em relação a alegação de constrangimentos sofridos no supermercado.

4. A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

5. A jurisprudência é nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONDENATÓRIA -AQUISIÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a ausência de ingestão de produto impróprio para o consumo configura, em regra, hipótese de mero dissabor vivenciado pelo consumidor, o que afasta eventual pretensão indenizatória decorrente de alegado dano moral.' (cf. AgRg no AREsp 489.030/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015)

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp nº 1.179.964/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2016, DJe de 10/10/2016).

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CORPO ESTRANHO ENCONTRADO NO INTERIOR DO ALIMENTO (LARVAS) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE INGESTÃO PELO CONSUMIDOR - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela segunda recorrente, não há como ser acolhida, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2.

No caso, não vislumbro a existência de dano moral passível de indenização pelo fato de encontrar corpo estranho no interior do alimento, especialmente se desse fato não se originou nenhum dano à saúde, já que ninguém ingeriu o produto, sendo o fato apenas constatado.

3.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4.

Recursos conhecidos e providos. (N.U 1002617-98.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/07/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO – ALIMENTO COM CORPO ESTRANHO – AUSÊNCIA DE INGESTÃO PELO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1003855-15.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

6. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a requerida ao pagamento de dano material, no valor de R$ 26,45 e improcedente o pedido de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022